Tribunal: CARF
Processo: 10469.720879/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A prescrição caracteriza-se pela inércia do credor em relação à cobrança dos débitos, situação não ocorrida no presente caso eis que a discussão administrativa impede a cobrança dos mesmos.
DECADÊNCIA
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 05 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando não há pagamento antecipado, ou da ocorrência do fato gerador, quando o contribuinte recolhe antecipadamente o tributo devido, ainda que de forma parcial.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
São considerados rendimentos tributáveis os valores recebidos pelo contribuinte em razão da prestação de serviços de advocacia a pessoas físicas no curso de processo judicial.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.720879/2010-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.192 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
ZILMA BEZERRA GOMES DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A prescrição caracteriza-se pela inércia do credor em relação à cobrança dos
débitos, situação não ocorrida no presente caso eis que a discussão
administrativa impede a cobrança dos mesmos.
DECADÊNCIA
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
05 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, quando não há pagamento antecipado, ou
da ocorrência do fato gerador, quando o contribuinte recolhe antecipadamente
o tributo devido, ainda que de forma parcial.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
São considerados rendimentos tributáveis os valores recebidos pelo
contribuinte em razão da prestação de serviços de advocacia a pessoas físicas
no curso de processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.720879/2010-46
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.192 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.720879/2010-46

(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Renata Toratti Cassini e
Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 5a Tuma da DRJ/CTA,
consubstanciada no Acórdão no 06-049.186 (p. 108), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pela Autuada.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 3) com vistas a exigir débitos do
imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes
infrações:
001 - RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS
SUJEITOS A CARN2- LEÃO OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE
TRABALHO SEM VINCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE
PESSOAS FÍSICAS
002 - RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS
SUJEITOS A CARN2-LEÃO CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA NA
DIRPF DE RENDIMENTOS DE TRABALHO SEM VINCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS
003 - MULTAS ISOLADAS
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE
CARNE- LEÃO
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 99), aduzindo, em síntese, que:
2.1. Os valores apontados pela auditoria tratam de pagamento de honorários
advocatícios recebidos em decorrência de execução provisória de sentença (fls. 37/38),
expedida no bojo do processo judicial 001.06.001439-4, junto a 2° Vara Cível da
Comarca do Natal-RN (fls. 83/88).
2.2. Em tal processo, mediante garantia real do juízo, realizada por intermédio da
indicação de imóveis pertencentes aos autores-exequentes da ação (fls. 45 a 48, 56), o
juiz da causa, em execução provisória de sentença, liberou o valor discutido.
2.3. Em função disso, tais clientes repassaram à impugnante o montante de R$
104.331,45, a título de honorários advocatícios pelos serviços prestados na causa. No
entanto, há de se entender que, assim como a liberação do valor discutido se deu de
forma provisória, os honorários advocatícios decorrentes também foram repassados com
essa mesma característica precária, tanto é que ao receber tais valores de seus clientes a
impugnante firmou com eles um “termo de garantia” de devolução da quantia (fls. 43),
caso em algum momento a decisão judicial fosse revertida.
2.4. Assim, em função de os honorários não terem sido pagos de forma definitiva, mas
provisória, não se pode falar que no momento apontado pela auditoria a impugnante
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.192 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.720879/2010-46

detinha a disponibilidade econômica do valor recebido e nem que tal repasse
caracterizou fato gerador do Imposto de Renda, nos termos definidos pelo Art. 43, I e II
do CTN, não tendo ocorrido qualquer acréscimo patrimonial pela impugnante.
2.5. Ademais, os valores cobrados a título de juros compensatórios e remuneratórios no
AI violam o princípio do não-confisco, previsto no Art. 150, IV da CF/88, limitação à
qual o legislador infraconstitucional está necessariamente atrelado.
2.6. Há de se considerar, também, que não se pode falar em aplicação de multa se a
cobrança do tributo em apreço está viciada, ante a inocorrência do fato gerador da
obrigação apontada.
2.7. Da mesma forma, não se pode alegar que houve sonegação fiscal no presente caso,
pois para que isso ocorresse antes deveria existir uma conduta infracional voluntária e
consciente na busca de omitir tributo devido, o que aqui não foi observado, pois a
quantia receba foi corretamente declarada.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada, nos termos do susodito
Acórdão no 06-049.186 (p. 108), conforme ementa abaixo reproduzida:
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOAS
FÍSICAS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
São considerados rendimentos tributáveis os valores recebidos pelo contribuinte em
razão da prestação de serviços de advocacia a pessoas físicas no curso de processo
judicial.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre constitucionalidade
ou legalidade de ato normativo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão exarada pela DRJ em 31/10/2014, conforme AR de p.
116, a Contribuinte apresentou, em 02/12/2014, o recurso voluntário de p. 119 reiterando os
termos da impugnação, além de pugnar pelo reconhecimento da ocorrência da prescrição e/ou
decadência do crédito tributário em questão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração
(p. 3), com vistas a exigir débitos do imposto de renda pessoa física, tendo como fato gerador o
recebimento de rendimento tributável (honorários advocatícios) pela contribuinte em epígrafe,
informados em Declaração de Ajuste Anual (DAA) do IRPF/2008 como rendimento isento/não
tributável.
A Contribuinte, em sede de recurso voluntário, defende, em síntese, que:
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.192 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.720879/2010-46

(i) ocorrência de prescrição e/ou decadência; e
(ii) em função de os honorários não terem sido pagos de forma definitiva, mas
provisória, não se pode falar que no momento apontado pela auditoria a Contribuinte detinha a
disponibilidade econômica do valor recebido e nem que tal repasse caracterizou fato gerador do
Imposto de Renda, nos termos definidos pelo Art. 43, I e II do CTN, não tendo ocorrido qualquer
acréscimo patrimonial.
Passemos, então, à análise dos argumentos de defesa da Recorrente.
Da Prescrição / Da Decadência
No tocante à alegação de ocorrência de prescrição, verifica-se que a ação para a
cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados da sua constituição definitiva.
Ocorre que, a interposição de impugnação no Processo Administrativo Fiscal tem
o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Ou seja, apenas quando do trânsito em
julgado do processo administrativo, no caso de improcedência para o contribuinte, é que o titular
do direito (a Fazenda Pública) pode exigir do devedor o crédito tributário definitivamente
constituído.
Assim, havendo impugnação e recurso voluntário, fica postergado o termo inicial
da fruição do prazo prescricional que ocorre quando da decisão do último recurso administrativo
interposto pelo contribuinte.
Dessa forma, não há que se falar em prescrição no presente caso.
Também não há que se falar, no caso em análise, da perda do direito de o Fisco
constituir o crédito tributário em face do transcurso do lustro decadencial.
Como cediço,
O fato gerador do IRPF, como se sabe, é complexivo ou periódico, vez que
compreende a disponibilidade econômica ou jurídica adquirida pelo contribuinte em determinado
ciclo que se inicia no dia primeiro de janeiro e se finda no dia 31 de dezembro de cada ano-
calendário.
Ou seja, embora apurado mensalmente, está sujeito ao ajuste anual quando é
possível definir a base de cálculo e aplicar a tabela progressiva, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de
cada ano-calendário.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006
IRPF. DECADÊNCIA. FATO GERADOR QUE SOMENTE SE APERFEIÇOA NO
DIA 31 DE DEZEMBRO DE CADA ANO.
O fato gerador do IRPF é complexivo, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de cada ano-
calendário. Assim, como não houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre a
ocorrência do fato gerador e a intimação do contribuinte da lavratura do auto de
infração, deve-se afastar a alegação de decadência do crédito tributário. (...) (acórdão
n°2402-005.594; 19/01/2017)
xxx
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
(...) TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGA ÇÃO. PRAZO
DECADENCIAL DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.192 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.720879/2010-46

Existindo a comprovação de ocorrência de dolo, fraude ou simulação por parte do
contribuinte, o termo inicial da contagem do prazo decadencial será o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, Art.
173, I). Súmula CARF n° 72: Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173,1, do CTN. Quando não
configurada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação e havendo antecipação do
pagamento do imposto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a
contagem do prazo se inicia na data de ocorrência do fato gerador (CTN, Art. 150, § 4o),
esclarecendo-se que o fato gerador do imposto sobre a renda se completa e se
considera ocorrido em 31 de dezembro de cada ano calendário. (...) Recurso
Voluntário Provido em Parte. (processo n° 10980.725701/2011-83,1a Turma Especial da
2a Seção do CARF, julgado em 18/02/2014)
Neste sentido, inclusive, é o enunciado da Súmula CARF no 38, que, mesmo não
se subsumindo ao caso em análise, tendo em vista que o presente PAF não se trata de omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ora a
transcrevemos como exemplo de norma, latu sensu, que evidencia a ocorrência do fato gerador
do IR no dia 31 de dezembro do ano-calendário, in verbis:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Pois bem!
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-
se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Ocorre que, no caso concreto, independentemente da regra aplicável, não há que
se falar em ocorrência da decadência.
Isto porque, ainda que fosse aplicável a regra prevista no § 4o do art. 150 do CTN
– mais benéfica aos Contribuintes – como o presente caso se refere ao ano-calendário 2007, tem-
se que o fato gerador ocorreu no dia 31 de dezembro de 2007, sendo este o termo inicial para a
contagem do prazo decadencial na hipótese aqui ventilada. Por conseguinte, o termo final
ocorreria em 31 de dezembro de 2012.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.192 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.720879/2010-46

Contudo, o lançamento tributário só se considera definitivamente constituído após
a ciência (notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária (art. 145 do CTN), que, no
presente caso, ocorreu em 23/06/2010 (p. 4).
Assim, não há que se falar em perda do direito de o Fisco constituir o crédito
tributário em análise, em face da consumação da decadência, nos termos acima declinados.
Das Razões de Mérito
No que tange às demais razões recursais, considerando que as mesmas em nada
diferem daquelas apresentadas em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo
órgão julgador de primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este
Relator, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não
tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto
os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor
neste particular, in verbis:
4.2. A respeito da alegação apresentada, verifica-se que o mérito da questão debatida
reside em saber se a liberação precária da verba judicialmente discutida aos autores-
exequentes da ação afeta ou não a disponibilidade econômica de honorários pagos nesse
momento processual ao advogado da parte beneficiária da decisão, de forma a
caracterizar ou não tal honorário como fato gerador do IRPF, nos termos do Art. 2o, 37 e
45 do Decreto 3000/99.
4.3. O termo disponibilidade econômica, aqui tratado, é normalmente definido como
sendo o direito de usar, gozar, fruir e dispor livremente de um bem com valor
econômico, recebido em função do rendimento do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, gerando ao beneficiário um consequente acréscimo patrimonial.
4.4. No caso concreto, entende-se que, não obstante o pagamento dos honorários haver
se realizado logo após os autores da ação terem seus direitos financeiros liberados pelo
juízo, não se pode atribuir a tais honorários a mesma natureza precária da verba
recebida na execução provisória da sentença (valor esse que aqui não se discute se é ou
não fato gerador de IRPF), pois nem o pagamento dos honorários efetuado nessa fase
processual e nem a garantia de sua devolução, prestada pela procuradora, decorrem da
decisão judicial prolatada. Na verdade, o pagamento de honorários advocatícios antes da
solução definitiva da lide, no presente caso, proveem do mero acordo de vontade das
partes, fruto da boa relação entre cliente e advogado.
4.5. Mesmo que num esforço interpretativo se entendesse que o honorário pago no caso
concreto guarda a mesma natureza precária da verba liberada na execução provisória
(conforme afirma a impugnante), tal pagamento teria se realizado mediante a condição
resolutória prevista nos Art. 117, II, do CTN e, dessa forma, seria considerado como
rendimento auferido (fato gerador de IRPF) desde o seu efetivo repasse, ficando, no
entanto, a contribuinte autorizada a requerer a restituição do tributo recolhido sobre tal
fato, caso sobreviesse a condição resolutória do negócio jurídico (reversão da decisão
judicial) que a obrigasse a devolver o valor recebido.
Art. 117. Para os efeitos do inciso II do artigo anterior e salvo disposição de lei em
contrário, os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e
acabados:
(...)
II - sendo resolutória a condição, desde o momento da prática do ato ou da
celebração do negócio.
4.6. Visto isso, como resta comprovado nos autos que os honorários em apreço foram de
fato depositados em conta-corrente bancária da qual a impugnante é titular (fls. 29/30),
sem que existisse qualquer espécie de limitação, entende-se que houve de fato a
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.192 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.720879/2010-46

obtenção de rendimento caracterizador de disponibilidade econômica, gerador de
acréscimo patrimonial à impugnante, concretizando na prática a hipótese de incidência
da obrigação de pagar IRPF, prevista no Art. 45, I, do Decreto 3000/00, in verbis:
Art. 45. São tributáveis os rendimentos do trabalho não-assalariado, tais como (Lei
no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o):
I - honorários do livre exercício das profissões de médico, engenheiro,
advogado, dentista, veterinário, professor, economista, contador, jornalista, pintor,
escritor, escultor e de outras que lhes possam ser assemelhadas;
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital